Tribunal: TJMT
Processo: 1032671-33.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032671-33.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[NEIDE ROSSI - CPF: 306.510.668-08 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EDUCAÇÃO ESPECIAL. ADICIONAL DE 10% SOBRE O VENCIMENTO BASE. PERÍODO DE FÉRIAS. CONCEITO DE EFETIVO EXERCÍCIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

O conceito de efetivo exercício previsto no art. 12, parágrafo único, da LC n.o 228/2016 abrange os períodos de férias legais, conforme art. 34, I, da Lei Municipal n.o 1.752/1990.

2.

Cabe ao Município o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ao adicional por atuação na Educação Especial.

3.

A ausência de pagamento da vantagem, aliada à comprovação da atuação na Educação Especial, gera o dever de indenizar o servidor pela verba não adimplida.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
interpõe Agravo Interno (Id 324863399), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

NEIDE ROSSI, em contrarrazões (Id 327157391), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026